Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007005-78.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA e outros (12)
EMBARGADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração de decisão que deferiu o efeito suspensivo pretendido por BANCO BTG PACTUAL S.A. em agravo de instrumento interposto em face de BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA e outros (12).
Em síntese, sustentam os embargantes a ocorrência de omissão, posto que não apresentou os fundamentos jurídicos que justificariam a concessão da medida ao caso concreto e, pior, ao suspender a eficácia de cláusulas que sequer foram atacadas pelo Embargante. Sustenta que “ao conceder o efeito suspensivo pleiteado, esta D. Relatoria se limitou apenas a transcrever os termos de decisão proferida em caso que não guarda qualquer relação com o agravo de instrumento em comento, ocasião em que suspendeu a eficácia de cláusulas que sequer foram atacadas pelo Embargante.” Requer, ao final, que “(i) Esclareça que as Cláusulas 7.2, 11.4 “iii” e 16.2 do PRJ não tiveram a sua exigibilidade suspensa, eis que, para além de ausente qualquer fundamento na r. decisão embargada que justifique a sua suspensão, o Embargado não formulou qualquer pedido nesse sentido; e (ii) Declare expressamente no dispositivo da r. decisão liminar quais são as cláusulas do PRJ cuja eficácia restou suspensa em razão do efeito suspensivo concedido por meio da r. decisão de ID 37579451, além de apresentar os fundamentos que a levaram a concluir pela concessão da medida.”
Em contrarrazões, o embargado sustenta que “não se opõe ao acolhimento dos aclaratórios tão somente para que seja sanado o singelo erro material constante do relatório da r. DECISÃO MONOCRÁTICA para que passe a constar a transcrição do pedido formulado pelo BTG no item 56 do seu recurso de ID n° 37228470, o que, de todo modo, não altera em nada a fundamentação e o dispositivo do decisum, devendo ser mantido integralmente o efeito suspensivo concedido.”
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração apenas para que seja corrigido o erro material lançado no relatório da decisão embargada.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do NCPC).
No caso dos autos, tem-se que o presente recurso deve ser acolhido tão somente para excluir do relatório da decisão recorrida o segundo e o terceiro parágrafo, que assim consta:
“A agravante requer, em síntese, a “concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso , para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da r. decisão agravada que concedeu a Recuperação Judicial das Agravadas e homologou o Plano de Recuperação Judicial, no que tange às Cláusula 16.2 e 7.2 do Plano, até ulterior decisão definitiva desta E. Corte”, bem como a “concessão de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ao presente recurso em relação à Cláusula 11.4 (iii) do Plano, determinando que os créditos sejam corrigidos com base no INPC do IBGE, a partir da distribuição do pedido de Recuperação Judicial (data da última atualização dos créditos, que foram listado pelo Administrador Judicial), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a aprovação do Plano”; e por fim, que seja dado “TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão de ID. 10373869 , que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a Recuperação Judicial do Grupo Bom Jesus, para que sejam dele excluídas as nulidades acima apontadas”.”
Sustenta, pela necessidade de manter as garantias prestadas por terceiros, a impossibilidade de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, a necessidade de indicação das alterações societárias pretendidas; a impossibilidade de correção monetária pela TR; e a impossibilidade de previsão genérica de alienação de ativos; a possibilidade de decretação de falência em caso de descumprimento do plano; a impossibilidade de inclusão dos credores extraconcursais na proposta de pagamento e a compensação de créditos. (Id. no 37579451, pág. 01).
Isso porque, muito embora os embargantes aleguem que a decisão recorrida concedeu liminar além do pedido, de maneira desfundamentada, tem-se que o agravante, ora embargado, aduz pela impossibilidade de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, em razão da recuperação judicial das ora embargantes, nos termos assim decidido:
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No caso dos autos, o MM. Juiz proferiu a decisão agravada e indeferiu o pedido de preservação de todas as garantias pessoais, reais, fiduciárias, fidejussórias e de qualquer outra natureza, prestadas pelas recuperandas, seus sócios, acionistas, diretores, administradores ou terceiros, integrantes ou não do Grupo Bom Jesus, elaborado pela agravante.
Apresenta fundamento no fato de que o plano foi aprovado pela maioria e todos os credores devem a ele se submeter, sem qualquer tratamento indistinto; consignou que houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, contendo a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, com a devida observação do quórum exigido pela Lei 11.101/2005.
Sobre o tema a Lei 11.101/2005 estabelece:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
(...)
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
(...)
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
Assim, ao menos nessa fase processual, embora a assembleia geral de credores tenha deliberado no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Transcrevo:
Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
Cito precedentes do STJ nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
Assim, a questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, se refere ao fato de que a concessão da recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Não há menção de eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, reservando-me ao direito de analisar as demais teses quando da apreciação do mérito do presente recurso.
Com essas considerações, em razão da presença de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.”
Assim, não há o que se falar em reforma da decisão, como bem sopesado pelo douto parecerista:
“Compulsando os autos, verifica-se que a i. Relatora citou em seu relatório parágrafo que não corresponde ao pedido dos autos de agravo de instrumento interposto pelo Banco BTG Pactual S. A., ora embargado, vejamos:
“ A agravante requer, em síntese, a “concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso , para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da r. decisão agravada que concedeu a Recuperação Judicial das Agravadas e homologou o Plano de Recuperação Judicial, no que tange às Cláusula 16.2 e 7.2 do Plano, até ulterior decisão definitiva desta E. Corte”, bem como a “concessão de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ao presente recurso em relação à Cláusula 11.4 (iii) do Plano, determinando que os créditos sejam corrigidos com base no INPC do IBGE, a partir da distribuição do pedido de Recuperação Judicial (data da última atualização dos créditos, que foram listado pelo Administrador Judicial), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a aprovação do Plano”; e por fim, que seja dado “TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão de ID. 10373869 , que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a Recuperação Judicial do Grupo Bom Jesus, para que sejam dele excluídas as nulidades acima apontadas”.” (Id. no 37579451, pág. 01).
Contudo, analisando o teor da decisão liminar lançada no movimento de Id. no 37579451, págs. 01/04, verifica-se que foi corretamente analisado o recurso interposto, cujo objeto consiste na alegação de impossibilidade de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, em razão da recuperação judicial das ora embargantes.
Sendo assim, penso que houve apenas um erro material no relatório da decisão embargada, de forma que o recurso comporta parcial provimento tão somente para que seja corrigido o erro material apontado.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO RELATÓRIO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CORREÇÃO. Incorrendo a decisão monocrática em erro material, considerando que constou no relatório do decisum dispositivo de sentença diversa daquela julgada nos autos de origem, impõe-se a sua correção. Embargos de declaração acolhidos para o fim de sanar erro material verificado no relatório da decisão monocrática. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Embargos de Declaração Cível, No 70083943837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 27-02-2020)” (TJ-RS - EMBDECCV: 70083943837 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 27/02/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020).
Pelo exposto, manifesto pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração, tão somente para que seja corrigido o erro material apontado no relatório da decisão embargada.”
Ante o exposto, com o parecer ministerial, acolho em parte os embargos de declaração, para sanar o erro material suscitado, para excluir do relatório da decisão recorrida o segundo e o terceiro parágrafo do relatório, constando na mesa:
“Requer o agravante, em síntese, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para “que se esclareça que os credores não sujeitos à recuperação judicial, tal como o BTG, não estão sujeitos a qualquer disposição do PRJ, de forma que a concessão da recuperação judicial não importa em supressão de garantias, nem em extinção e/ou limitação do direito de perseguirem a integralidade do seu crédito, seja com relação aos coobrigados que não estão em recuperação judicial, seja com relação ao GRUPO BOM JESUS.”
Intime-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora